Tribunal: TJBA
Processo: 8060265-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060265-74.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LAIS RIBEIRO DA SILVEIRA Advogado(s): JOSE NILTON NASCIMENTO NEVES AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s):DANILO FIGUEREDO DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - NÍVEL II. CANDIDATA APROVADA FORA DAS VAGAS DO EDITAL. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 784 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo Interno (ID. 74431910) interposto por LAIS RIBEIRO DA SILVEIRA, contra decisão (ID. 73294818) proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 8060265-74.2024.8.05.0000, interposto em face de MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, que negou provimento ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a contratação de professores temporários pela Administração Pública durante a vigência do concurso configura, por si só, preterição arbitrária e imotivada apta a assegurar à candidata aprovada fora do número de vagas o direito à nomeação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 784, estabelece que a contratação de temporários ou a abertura de novo concurso durante a validade de certame anterior não gera automaticamente direito à nomeação, salvo se demonstrada preterição arbitrária e imotivada por meio de provas inequívocas da necessidade de provimento do cargo. 4. Colhe-se dos autos que a parte agravante demonstra a abertura de 10 vagas para o cargo pretendido (ID. 449713775; fl. 02, PJE1) ao passo que a candidata foi classificada na 122ª posição (ID. 449713783; fl. 29, PJE1), portanto, fora do número das vagas. 5. Depreende-se ainda da documentação colacionada que a lista do TCM (ID. 449713788, PJE1) não indica especificamente o nível e a área de atuação do professor temporário, de forma que não se pode, neste ínterim processual, estabelecer de forma cabal a preterição indicada. 6. A existência de 778 professores temporários e a convocação de 141 durante a vigência do concurso não são suficientes, por si só, para comprovar preterição, especialmente quando não demonstrada a identidade entre os cargos ocupados e o cargo para o qual a candidata foi aprovada. 7. Conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ, a contratação de temporários, ainda que em número expressivo, não configura automaticamente ato ilegal ou preterição de candidatos do cadastro reserva, sendo necessária a comprovação da existência de cargos vagos e da ilegalidade das contratações. 8. A documentação acostada aos autos não indica, de forma inequívoca, que os temporários contratados ocupem exatamente os mesmos cargos para os quais a agravante foi aprovada, sendo necessária dilação probatória para apuração mais precisa, o que inviabiliza a concessão de tutela de urgência. 9. Ausente demonstração de fatos novos ou fundamentos aptos a infirmar os motivos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. Candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que somente se converte em direito líquido e certo diante de comprovação cabal de preterição arbitrária e imotivada. 2. A contratação de servidores temporários durante a vigência de concurso público não configura, por si só, preterição de candidatos aprovados em cadastro de reserva. 3. A demonstração da preterição exige prova inequívoca de que os contratos temporários destinam-se ao mesmo cargo e área de atuação previstos no edital do certame. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IV; CPC, arts. 489, § 1º, e 1.015; Lei 8.112/1990, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784 da repercussão geral); STF, ADI 3.721/CE, Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 12.08.2016; STJ, AgInt no AREsp 2158639/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28.03.2023; STJ, AgInt no RMS 66982/PB, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 30.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 8060265-74.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante LAIS RIBEIRO DA SILVEIRA e Agravado MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator (RRD6)